Tribunal: TJMT
Processo: 1008751-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008751-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MAGDA AMARAL COELHO - CPF: 861.646.001-20 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM ASSINATURA DIVERSA - VALIDADE

-
TEMA 1.132 DO STJ
-
MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no
contrato.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAGDA AMARAL COELHO

contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
BANCO RCI BRASIL S.A
.
,
que julgou procedente o pedido da ação para consolidar
a posse e a propriedade do
veículo, objeto dos autos, em favor do banco e condenou a parte requerida ao pagamento das custas
judiciais
e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
0
%
sobre o valor da causa
(Id.
223207167
).

Em suas razões recursais (Id.
223207169
)
a
recorrente alega, em síntese, que
a notificação extrajudicial é inválida por ter sido expedida
para endereço diverso de sua residência.

Assevera que comunicou o banco a alteração do endereço de sua residência bem antes da propositura da ação de busca e apreensão e que desde o mês de novembro/2022 vinha recebendo o boleto para pagamento, no endereço atualizado.

Sustenta que a
assinatura que consta na notificação extrajudicial é completamente

divergente da
sua
assinatura
, argumentando que f
oi vítima

de uma manobra jurídica perpetrada pel
o banco
que propositalmente ignorou a

informação quanto ao endereço atualizado
,
tornando prejudicada as garantias

constitucionais de exercício regular do contraditório e da ampla defesa
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão
em razão da ausência de regular constituição em mora e condenação do requerido aos honorários advocatícios no importe de 20%.

Contrarrazões apresentadas no Id.
223207175

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO RCI BRASIL S.A
.
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
MAGDA AMARAL COELHO
aduzindo, em síntese, que
a
s partes litigantes celebraram em 11/02/2020 o contrato de financiamento n
.
20032157880 pelo qual a parte requerida se obrigou a pagar ao requerente o valor financiado de R$

45
.
604,25 em 62 parcelas mensais no valor de R$1
.
059,35
,
com vencimentos previstos a partir de 11/03/2020 e término em 11/04/2025.

Informou que em
garantia ao contrato celebrado, a parte requerida alienou fiduciariamente ao requerente o veículo
:
Marca RENAULT Modelo KWID ZEN 1.0 FLEX Ano 2020 Cor Branco Matriz: Av. Emancipação, 1.560, Jardim do Bosque – Hortolândia/SP - CEP: 13186-410, fone/fax (19) 3112.2200. www.crespoecaires.com.br Placa OAW6802 Chassi n° 93YRBB002MJ350422
, pe
rmanecendo na posse a título precário e na qualidade de fiel depositário
.

Sustentou que
a parte requerida deixou de adimplir a parcela 034, vencida em 11/12/2022
,
e as subsequentes vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e permissivo do Decreto-Lei 911/69. Constituída em mora de acordo com o artigo 2
º
, §2
º
do citado Decreto-Lei, a parte requerida se manteve inerte.

Recebida a inicial o juízo
a quo
deferiu a busca e apreensão do veículo (Id.
223206680
).

Após a
instrução do feito, sobreveio
a sentença
de procedência
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que
a devedora tenha alterado
e comunicado o seu novo
endereço, a
n
otificação extrajudicial
(Id.
223206676
)
foi enviada com

o

aviso de recebimento dos correios
para o endereço
informado pel
a
própri
a apelante
no instrumento contratual por ocasião da celebração da avença

Id.
223206658
)
,
apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa
.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024